Tribunal: TCU
Processo: 023.887/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1312/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente intitulado de "pedido de reconsideração", interposto por Maria Hildenora de Sousa Torres em face do Acórdão 1549/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 28). Considerando que a denominação do recurso não é adequada para processos de atos de pessoal, a peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, cabível nestes autos, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando que, por meio do Acórdão 10528/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 8), esta Corte de Contas, dentre outras medidas, considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, negando-lhe o registro; Considerando que, em face dessa deliberação, a recorrente interpôs pedido de reexame (peça 13), que foi conhecido, para, no mérito, ter seu provimento negado, de acordo com o Acórdão 1549/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 28); Considerando que a rediscussão de mérito solicitada pela recorrente não se mostra mais possível em sede de recurso ordinário, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, que se operou devido ao pedido de reexame anteriormente interposto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 278, § 3o e § 4o, e 286, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Hildenora de Sousa Torres, em razão da preclusão consumativa; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e ao Ministério Público Federal. 1. Processo TC- Processo 023.887/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Maria Hildenora de Sousa Torres (XXX.810.291-XX). 1.2. Interessada: Maria Hildenora de Sousa Torres (XXX.810.291-XX). 1.3. Órgão: Ministério Público Federal. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Fabio Fontes Estillac Gomez (OAB/DF 34.163) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.